Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717119-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pela parte agravada (ID 37470988 e seguintes). Em seguida, considerando a matéria em debate e a atuação do Ministério Público no processo de origem, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao presente recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator